Tribunal: TJPA
Processo: 0816081-19.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816081-19.2022.8.14.0401

APELANTE: EDINALDO FERREIRA CARNEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR FURTO DE ÁGUA MEDIANTE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 155, § 3º, do CP, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de inexistência de provas quanto à autoria delitiva, invocando o princípio in dubio pro reo. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de furto de água mediante fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas produzidas em juízo, especialmente os depoimentos dos funcionários da COSANPA e do policial que acompanhou a ocorrência, corroboram a narrativa da denúncia, confirmando a existência da ligação clandestina e as ameaças proferidas pelo recorrente.

4. O depoimento da vítima e das testemunhas, quando harmônico e coerente com os demais elementos de prova, possui especial relevância em crimes patrimoniais dessa natureza, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
5. Não há nos autos elementos que justifiquem a aplicação do princípio in dubio pro reo, pois as provas são suficientes para sustentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento:
"1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/4/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto um por Edinaldo Ferreira Carneiro, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa,
pela prática do crime descrito no 155, §3º, do Código Penal Brasileiro, devendo a pena ser cumprida em regime aberto.

Narra a denúncia, presente à ID 17298337, de forma sintética,
in verbis
:

“Trata-se de Inquérito Policial que apura os crimes de furto e de ameaça (art. 155, §3º e art. 147, ambos do Código Penal) cometido pelo denunciado em 31/08/2022, uma vez que, tendo sido detectado pelos funcionários da COSANPA uma ligação clandestina feita na rede de abastecimento de água de autoria dele em seu domicílio, ele ameaçou os trabalhadores de causar-lhes mal injusto e grave.”

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado a pena ao norte descrita.

Em razões recursais
, ID 17298423,
requer a defesa a absolvição do apelante, por alegar inexistência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por alegar inexistência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, aplicando-se ao caso o princípio in dubio pro reo.

Compulsando minuciosamente os presentes autos, entendo que esta tese levantada não possui esteio forte para se sustentar, já que, conforme se verifica nos depoimentos traçados no processo, em que a testemunha, Waldecy Alkemin Ferreira, Policial Civil,
corroborou perante o juízo da causa, todos os termos da denúncia, esclarecendo que alguns funcionários da COSANPA foram até a Delegacia de Polícia relatar que quando foram proceder ao corte da água da residência do réu, este veio a lhes ameaçar de morte; que o recorrente é policial militar aposentado; que os funcionários da COSANPA identificaram um ligação clandestina no local; que o réu não permitiu que fosse procedido o corte da água; que denunciado alegou à época que estaria precisando de água na sua casa.

O depoimento acima narrado, corroborou o testemunho prestado por Daniel de Araújo, ainda na fase inquisitiva, que esclareceu à Autoridade Policial, ID 17298242,
in verbis
:

“(...) Que segundo soube o cidadão JAIMIELSON LIMA NEGIDIO, dono da casa alugada para o nacional EDINALDO FERREIRA CARNEIRO tão logo soube da irregularidade de uma ligação clandestina, procedeu com denúncia nesta Seccional que por sua vez solicitou providências junto a COSANPA; Que no local foi constatado o furto de água através da ligação irregular, e em seguida dirigiram-se até o ocupante do imóvel para informar ao mesmo que a ligação iria ser retirada; Que neste momento, EDINALDO voltou-se ao declarante e demais funcionários e disse-lhes que estes não iriam fazer o desligamento da ligação clandestina, pois antes este iria "DERRUBÁ-LOS NA BALA"; Que informaram o que havia ocorrido aos policiais que os acompanhavam, os quais dirigiram-se ao acusado que recebeu voz de prisão sendo conduzido a esta Seccional de Polícia. (...)
”

O denunciado não foi ouvido em juízo, em virtude da sua revelia decretada nos autos.

Assim, de fato, da análise do processo, constata-se que, do conteúdo fático-probatório carreado aos autos, mostrou-se suficiente para dar suporte à condenação do ora recorrente pela prática do crime de furto, descrito no art. 155, § 3º, do Código Penal Brasileiro, pois a palavra da vítima, quando corroborada por outras provas em juízo, no caso a palavra do policial que procedeu a prisão do acusado, tem extrema relevância para ensejar um decreto condenatório, não havendo qualquer possibilidade de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois dúvida nenhuma se mostrou existente nos autos.

Nesse sentido:

"Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado
.

É o voto.

Belém, 31/03/2025